Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-93.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713923-93.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: PAULO CESAR ANDRE EMBARGADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11/10/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR